Tribunal: STF
Processo: ARE 1543092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 180, p. 1-19), assim ementado:



    “Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Matéria Preliminar: Pleito de Nulidade - Inépcia da peça acusatória - Não cabimento - Descrição dos fatos, circunstâncias e conduta do réu, que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa Dicção do disposto no art. 41, CPP Rejeição. Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Cometimento do delito de tráfico que não absorve o crime previsto no art. 34, pois perceptíveis contextos autônomos e coexistentes - Dicção do disposto no art. 33, ‘caput’, c.c. par. 1º, I, c.c. o art. 34, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria: Tráfico de Drogas - Pena-base fixada no mínimo legal - Incidência da agravante de calamidade pública na fração de 1/6. Respeitado o entendimento do nobre julgador, não há relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do tráfico de drogas, pois não se evidenciou que o agente tivesse se aproveitado de alguma peculiaridade do momento para a perpetração do delito - Afastamento - Redutor não aplicado - Conquanto primário, o réu armazenava em sua residência maconha, cocaína, mais de 17 kg de tetracaína misturada com cafeína, bem como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, o que demonstra profissionalismo na prática delitiva. Art. 34 da Lei nº 11.343/2006. Pena-base fixada no mínimo legal Incidência da agravante de calamidade pública na fração de 1/6. Como dito acima, não há relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática delitiva - Afastamento - Inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena - Regime fechado - Recurso do réu provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim o quantum da reprimenda, na forma do art. 69, CP para 08 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.700 dias-multa, no mínimo legal. Mantida, no mais, a r. sentença.” (eDOC 180, p. 2; rifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 190, p. 1-62), no qual defendeu “que o venerando acórdão objurgado merece reforma, haja vista que restou corroborada a contrariedade do julgado em face do que dispõem o artigo 5º, incisos II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e o artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 189, p. 1-58). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 200, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 201, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, quanto às matérias tratadas pelos Temas 339 e 660, ambos do STF, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 201, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 206, p. 1-75), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 204, p. 1-73).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.409.572/SP (eDOC 217, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 248-276). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 283, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 201, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente